Tribunal: TCU
Processo: 008.673/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/df e TO contra decisão do Acórdão 7650/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7650/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Léa Paula Septímio Coury foi considerado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.2.2. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção" e emita novo ato de aposentadoria para a Sra. Léa Paula Septímio Coury, livre da irregularidade, e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.2.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que, no caso de a interessada optar pela parcela de "quintos": 9.3.1. na hipótese de escolha pela configuração descrita no subitem 9.2.2.1 do Acórdão 7650/2020-TCU-Primeira Câmara (5/5 de FC-5), a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 deve ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, e que eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; 9.3.2. na hipótese de escolha pela configuração descrita no subitem 9.2.2.2 do Acórdão 7650/2020-TCU-Primeira Câmara (7/10 de FC-5 + 3/10 de FC-4), a parcela resultante não se submete a absorções futuras; e 9.4. informar o teor desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.